Tribunal: TJES
Processo: 5022091-29.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022091-29.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO e outros

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE LIBERDADE E CÔMPUTO DE PERÍODO DE PRISÃO NÃO ANALISADO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato omissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaçuí/ES, nos autos da execução penal n. 2000343-23.2021.8.08.0035. A defesa sustenta que requereu, em audiência de justificação realizada em 06.11.2025, a liberdade do paciente, sob o argumento de que ele permaneceu preso por 1 ano e 15 dias nos autos do processo n. 5000691-30.2024.8.08.0020, período não computado na Guia de Execução Penal. Aduz, ainda, que o paciente preenche os requisitos para progressão de regime. Requer, liminarmente, a soltura do paciente e, no mérito, a confirmação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de análise, pelo juízo da execução, de pedido de liberdade fundado em alegado período de prisão não computado configura constrangimento ilegal sanável por habeas corpus; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento, em sede de habeas corpus, do direito à progressão de regime sem prévia apreciação pelo juízo da execução e sem comprovação documental do alegado tempo de prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não constitui via adequada para impugnar decisão ou omissão no âmbito da execução penal quando há recurso próprio previsto em lei, como o agravo em execução.

4. A admissibilidade excepcional do habeas corpus em substituição ao recurso cabível exige demonstração de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.

5. O juízo da execução informou que a regressão cautelar do paciente foi determinada em 19.08.2025, em razão de prisão em flagrante em outro processo, tendo sido realizada audiência de justificação em 06.11.2025.

6. O processo encontra-se aguardando manifestação do Ministério Público acerca das alegações da defesa apresentadas na audiência, após o que os autos serão conclusos para decisão da magistrada de origem.

7. A ausência de documentos na inicial do writ relativos ao processo n. 5000691-30.2024.8.08.0020 impede a verificação do alegado período de prisão não computado na guia de execução.

8. O reconhecimento do direito à progressão de regime exige análise concomitante dos requisitos objetivo e subjetivo previstos na Lei de Execução Penal, matéria que deve ser inicialmente examinada pelo juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não substitui o agravo em execução para impugnar atos ou omissões do juízo da execução penal, salvo hipótese de flagrante ilegalidade.

2. A análise do direito à progressão de regime exige verificação prévia dos requisitos objetivo e subjetivo pelo juízo da execução.

3. A ausência de documentação apta a comprovar o alegado constrangimento ilegal impede o reconhecimento da ilegalidade em sede de habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 112, §1º.

Jurisprudência relevante citada: não mencionada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROZIMARIO DE OLIVEIRA SOUZA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaçuí/ES, nos autos da execução penal n. 2000343-23.2021.8.08.0035.

O impetrante sustenta que, na audiência de justificação realizada no dia 06 de novembro de 2025, requereu a liberdade, estando pendente de análise pela autoridade apontada como coatora, pois o paciente ficou preso, nos autos do processo n. 5000691-30.2024.8.08.0020, por 1 ano e 15 dias, período este não registrado na Guia de Execução Penal.

Aponta, ainda, que o paciente faz jus à progressão de regime, pois já cumpriu o tempo necessário para o novo benefício.

Pugna, portanto, liminarmente, pela soltura do paciente.

No mérito, objetiva a confirmação da pretensão liminar.

Requer, desde já, a sua intimação com a finalidade de sustentação na sessão de julgamento.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 18415655.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Benendito Leonardo Senatore) exarou parecer nos autos, opinando “no sentido de que não se conheça da impetração, quer pela inadequação da via eleita, quer pela supressão de instância. Em caso diverso, optando-se pela análise de mérito, tenho que a ordem deve ser denegada, haja vista a ausência de constrangimento ilegal, mantendo se, em qualquer caso, a Decisão hostilizada.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROZIMARIO DE OLIVEIRA SOUZA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaçuí/ES, nos autos da execução penal n. 2000343-23.2021.8.08.0035.

O impetrante sustenta que, na audiência de justificação realizada no dia 06 de novembro de 2025, requereu a liberdade, estando pendente de análise pela autoridade apontada como coatora, pois o paciente ficou preso, nos autos do processo n. 5000691-30.2024.8.08.0020, por 1 ano e 15 dias, período este não registrado na Guia de Execução Penal.

Aponta, ainda, que o paciente faz jus à progressão de regime, pois já cumpriu o tempo necessário para o novo benefício.

Pugna, portanto, liminarmente, pela soltura do paciente.

No mérito, objetiva a confirmação da pretensão liminar.

Requer, desde já, a sua intimação com a finalidade de sustentação na sessão de julgamento.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 18415655.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Benendito Leonardo Senatore) exarou parecer nos autos, opinando “no sentido de que não se conheça da impetração, quer pela inadequação da via eleita, quer pela supressão de instância. Em caso diverso, optando-se pela análise de mérito, tenho que a ordem deve ser denegada, haja vista a ausência de constrangimento ilegal, mantendo se, em qualquer caso, a Decisão hostilizada.”

Pois bem.

Prefacialmente, devo consignar que a irresignação do impetrante refere-se a um ato omissivo da autoridade apontada como coatora, residindo na ausência de análise do pedido de liberdade do paciente, fundamentado no período de um ano e quinze dias em que ele permaneceu preso nos autos n. 5000691-30.2024.8.08.0020, tempo que não foi computado na Guia de Execução Penal.

Ademais, sustenta que o paciente faz jus a novo benefício de progressão de regime.

Conforme ressaltado na análise da decisão perfunctória, a via adequada para a insurgência da defesa é o recurso de agravo em execução, não sendo a hipótese de ressalva permissiva de apreciação.

Isso porque não verifico, nos autos, flagrante ilegalidade ou teratologia no ato apontado coator.

Segundo informações prestadas pela autoridade apontada como coatora “[e]m 19 de agosto de 2025 foi determinada a regressão cautelar do paciente em razão de sua prisão em flagrante nos autos 5000691-30.2024.8.08.0020. Na data de 21 de agosto de 2025 houve a expedição de mandado de prisão. Foi realizada a audiência em 06 de novembro de 2025.”

Consigna, ainda, que “[a]tualmente o processo permanece aguardando manifestação do Ministério Público.

Conforme informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, a vista dos autos foi concedida à acusação, para que fossem analisadas as alegações da defesa, conforme se extrai da ata da audiência realizada no dia 06/11/2025:

Abra-se vista ao MPES para que possa se manifestar, em seguida venham os autos conclusos para que possa ser averiguada e atente-se para o fato do cumprimento integral de sua pena.

Nesse cenário, pendente manifestação da acusação para que a magistrada de origem decida quanto à pretensão da defesa.

Ademais, além de o impetrante não ter acostado nenhum documento à exordial do writ, relativo aos autos de n. 5000691-30.2024.8.08.0020, o que inviabiliza a análise do alegado tempo de prisão não computado, devo consignar que para o deferimento da progressão de regime, é necessário o cumprimento não só do requisito objetivo (temporal), mas também do requisito subjetivo, em conformidade com o §1º do artigo 112 do Lei de Execuções Penais, devendo tais requisitos serem, inicialmente, analisados pela magistrada de origem.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.